Tribunal: STF
Processo: RE 1326845
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário e de recurso extraordinário com agravo interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR ESTADUAL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÃO INSALUBRE E CONVERSÃO EM TEMPO COMUM, BEM COMO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (IPREV). SUSCITADA TESE DE AUSÊNCIA DE TRABALHO INSALUBRE. AVENTADA HIPÓTESE DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE LABOR INSALUBRE JÁ RECONHECIDA PELO ESTADO. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE TODO O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR DESEMPENHOU SUAS FUNÇÕES. DESNECESSIDADE DA PROVA ALMEJADA LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES IRREFUTÁVEL. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA REGRA GERAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA AO REGIME PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO REGRAS DO REGIME GERAL APLICÁVEIS À ESPÉCIE. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA SÚMULA VINCULANTE N. 33. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO QUE DECORRE DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 4º, DA CF). TESE, ADEMAIS, ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECENTE JULGAMENTO DO TEMA N. 942. ADMISSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO FICTO. SUPOSTO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO DIREITO. MATÉRIA AMPLAMENTE PACIFICADA NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS. PRECENTES. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0310673- 98.2016.8.24.0090, DA CAPITAL - NORTE DA ILHA, REL. PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 13-08-2020). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º , LV; 24 §§1º, 2º, 3º e 4º; 40 §4º, “c”; 61; e 93 IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 4):



    “a decisão aqui recorrida aplica, por presunção, a lei local que institui adicional de insalubridade tomando este fato como suficiente para a aposentadoria especial do servidor público, o que ofende parte do Tema 942 do STF, assim como o artigo 5º inciso LV eart.93 IX da CF/ 88(ampla defesa) e ainda os arts. 24 §§1º a 4º c/ c art. 61 e art. 40 §4º "C" da CF/ 88.”



    Aduz ainda que (eDOC 7, p 9):



    “se o STF não quisesse determinar o respeito à lei federal da Previdência teria apenas firmado no Terma 942 o direito do servidor público à aposentadoria especial insalubre, deixando que a justiça definisse os critérios. MAS NÃO FOI O QUE OCORREU NO RESPECTIVO JULGAMENTO ONDE O STF AFIRMA, CATEGORICAMENTE, QUE O BENEFICIO É POSSÍVEL "devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.”



    Por sua vez, o IPREV, também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 40, §10, e 195, § 5º, da Constituição da República. Alega, em suas razões recursais, que (eDOC 8, p. 7):



    “O pedido da recorrida carece de possibilidade jurídica tendo em vista que não haver norma autorizando a conversão de tempo de labor prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria no serviço público. A aposentadoria especial dos servidores públicos está vinculada à edição de Lei Complementar, conforme dispõe o art. 40, §4º, III da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.° 47/2005.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina por concluir que o acórdão está em confronto com o Tema 942 da sistemática de repercussão geral e selecionou o referido recurso como representativo de controvérsia constitucional. O recurso do IPREV foi inadmitido (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, cinge-se ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.014.286-RG, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



 Saliento que, no julgamento do referido paradigma, tornou-se necessária a observância dos procedimentos previstos na Lei 8.213/1991 para aferição da atividade insalubre, sendo imprescindível a produção de laudo técnico. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Órgão Julgador para adequação à sistemática de repercussão geral (Tema 942), nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente